Tribunal: STF
Processo: ACO 3279
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Cuida-se de ação cível originária, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá e pela Ama Previdência (AMPREV) contra a União, com o objetivo de que a demandada seja compelida a emitir o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), bem como seja impedida de aplicar as sanções previstas nos arts. 7º a 9º da Lei nº 9.717, de 1998, em razão da inscrição do Estado do Amapá no cadastro negativo da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.



    2. O pedido de liminar foi deferido, sendo determinado que a União se abstenha de restringir, em função das exigências constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e suas regulamentações, a concessão de CRP relativamente à irregularidade apontada na petição inicial (e-doc. 18).



    3. A União foi citada e contestou a ação (e-docs. 29-32), bem como interpôs agravo contra a decisão concessiva de liminar (e-doc. 35). A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (e-doc. 64).



    4. Em 16/12/2021, assumi a relatoria do processo. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    5. Como se observa do exame dos autos, a presente demanda tem por fundamento, entre outros, a alegada inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998, por ofensa aos arts. 1º, 25, § 1º, 71 c/c 75 da CRFB. Observo, nesse sentido, que essa questão é objeto de análise, pela sistemática da repercussão geral, no Tema RG nº 968 (Recurso Extraordinário nº 1.007.271-RG/PE), pendente de julgamento. Assim, como assinalado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, com o objetivo de evitar soluções conflitantes para controvérsias jurídicas semelhantes, recomenda-se o sobrestamento da presente ação até que este Supremo Tribunal Federal fixe a tese a ser aplicada a todos os casos referentes a mesma questão. 



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inc. V, al. “a”, do CPC, determino a suspensão da presente ação até o julgamento do Tema nº 968 da Repercussão Geral, objeto de análise no Recurso Extraordinário nº 1.007.271-RG/PE. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator